Tribunal: TJSP
Processo: 2154981-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Multa Administrativa – Exercício de 2017 – Município de Mongaguá – Ilegitimidade passiva – Insurgência contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nesse tocante – Discussão sobre a posse do imóvel e o real infrator, à época da aplicação da multa, que, in casu, depende de dilação probatória – Inteligência da Súmula no 393 do STJ. Agravo não provido.